Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-14.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto aos benefícios previdenciários do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto aos benefícios previdenciários do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002014-14.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOSE
EDUARDO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MASSA FALIDA
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-14.2017.8.26.0302 - Voto 24490
2
VOTO No: 24490
APEL. No: 1002014-14.2017.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
JUÍZA: DRA. PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
APTE. : JOSÉ EDUARDO LOPES
APDA. : MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
APDO.: BANCO PAN S.A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
PLEITOS
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE
alegação de que houve
celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com
amortização indevida junto aos benefícios previdenciários do
apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a
cartão de crédito abusividade que não se verificou contratação
regular dano moral inexistente recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo autor José Eduardo Lopes em
face dos réus Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul e Banco Pan S.A. Alegou o
autor, em síntese, que é funcionário do cemitério municipal de Jaú. Em meados de
agosto de 2008, o Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Jaú e o
Departamento de Finanças do Município fizeram um acordo com o Banco Cruzeiro
do Sul para a concessão de empréstimos consignados aos funcionários. Contratou
com o banco em referência um empréstimo consignado no valor de R$ 1.000,00, a
ser quitado mediante o pagamento de 36 parcelas mensais de R$ 50,00. Segundo o
autor, a preposta do banco informou que a quantia do empréstimo poderia ser sacada
por meio do cartão de crédito que lhe foi fornecido, bem como a possibilidade de
utilização deste para futuras compras. Contudo, recusou a oferta, porque pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-14.2017.8.26.0302 - Voto 24490
3
apenas obter o empréstimo. Assim, a preposta do banco lhe disse que o cartão
poderia ser inutilizado depois da concretização do empréstimo. Não recebeu cópia do
contrato. Em setembro de 2008 teve início os descontos na sua folha de pagamento.
Informou que vem recebendo em sua residência uma fatura mensal da dívida em
valor superior a R$ 1.600,00, além dos descontos de R$ 55,73 em sua folha de
pagamento, que deveriam ter cessado em setembro de 2011. Soube que o Banco
Cruzeiro do Sul vendeu os ativos referentes a esse crédito para o Banco Pan, que
passou a promover os aludidos descontos. Pediu a concessão da tutela de urgência
para que sejam cessados os descontos em sua folha de pagamento. Postulou a
declaração de extinção da dívida a partir do pagamento da última parcela (com
vencimento para setembro de 2011), a repetição dobrada do indébito, bem como a
condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais em montante
equivalente a 20 salários mínimos. Pediu a procedência da ação para tais fins.
Os réus ofertaram contestações (fls. 54/65 e fls. 172/185), nas
quais sustentaram a licitude da contratação, bem como dos descontos de 10% do
valor consignado diretamente nos vencimentos do autor e do saldo remanescente
cobrado por meio de fatura do cartão de crédito mensalmente encaminhada ao
contratante. Pediram a improcedência da demanda.
O i. magistrado sentenciante proclamou a ilegitimidade
passiva da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul. Quanto ao réu Banco Pan, Sua
Excelência julgou a demanda improcedente (sentença de fls. 298/302).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 309/313). Dentre
outros argumentos, reiterou que se interessou por contratar empréstimo consignado
com o apelado Banco Cruzeiro do Sul S/A, no valor de R$ 1.000,00 para ser pago
mediante desconto em folha de pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 50,00 cada.
O valor total do empréstimo foi de R$ 1.800,00. Recebeu em sua casa um cartão de
crédito, realizou o saque no valor de R$ 1.000,00 e inutilizou a tarjeta, conforme
orientado pela funcionária do apelado no ato da contratação. Os descontos em folha
de pagamento tiveram início em setembro de 2008. Além dos descontos em folha de
pagamento, ainda recebe mensalmente em sua residência fatura mensal do cartão de
crédito representativa da dívida no valor de mais de R$ 1.600,00. A contratação teria
fim em setembro de 2011, mas não ocorreu. A dívida se tornou impagável em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-14.2017.8.26.0302 - Voto 24490
4
dos juros abusivos que são cobrados mensalmente. Pelo que expôs, pugnou pelo
provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Os apelados apresentaram respostas (fls. 317/320 e fls.
321/326), nas quais basicamente pediram que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). É isento de preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita. Passa-se, então, ao seu exame.
O recurso não comporta provimento.
Pois bem. Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a
autorização para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos
dos empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que o
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores ao apelante por meio de
saques com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que o consumidor dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-14.2017.8.26.0302 - Voto 24490
5
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pelo apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado
deste E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, adotei o entendimento majoritário do tribunal sobre a matéria
versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-14.2017.8.26.0302 - Voto 24490
6
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, passo a analisar a questão sob tal perspectiva, qual
seja, na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o
negócio não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso
pontual ser reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, o termo de contratação de fls. 270 foi
assinado pelo apelante em 12 de agosto de 2008. O teor do documento era suficiente
para fazer ver a contratação de cartão de crédito, com a possibilidade de empréstimo
por meio de saque a ser realizado diretamente pelo correntista. Ainda, verifica-se a
fls. 175 e 271 que em 12 de agosto de 2010 o apelado autorizou o desconto mensal
da quantia de R$ 55,73 junto à sua folha de pagamento, para amortização do saldo
devedor do cartão. Em verdade, os demonstrativos de pagamento de salário que
acompanharam a inicial (fls. 20/43) não permitem concluir que a utilização do cartão
se dava desde 2008, como alegado pelo apelante. Isso porque as faturas de fls. 186 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-14.2017.8.26.0302 - Voto 24490
7
segs. trazidas com a contestação do Banco Pan fizeram ver que o apelante realizou
saque da quantia de R$ 800,00 somente em 10 de setembro de 2010.
Como se vê, o apelante se utilizou dos créditos
disponibilizados pela instituição financeira. Além disso, não há prova acerca da
existência de vício de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do
pedido era medida que se impunha e que é mantida.
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, o apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seus benefícios previdenciários a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitado de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Sem maiores indagações, tem-se que o apelante conviveu com
a amortização, nos termos em que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-14.2017.8.26.0302 - Voto 24490
8
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, o apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que o apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que o apelante suportou mero aborrecimento até porque ele efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de quase um ano, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida situação,
por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves daí
decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por fim, a verba honorária a ser dividida entre os procuradores
dos apelados (como estipulado em 1o grau) é majorada de 15 para 18% do valor da
causa (R$ 26.096,36). Do pagamento das verbas de sucumbência, o apelante está
isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ele (fls. 45/46), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator